Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CURATELA. INCAPACIDADE. REPRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. MANIFESTAÇÃO DA CURATELADA PELA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. A incapacidade determina a nomeação de curador, notadamente quando há colisão de interesses com o representante legal.
2. Deve ser reconhecida a nulidade absoluta pela ausência de manifestação da curatelada, absolutamente incapaz, por meio da Curadoria Especial.
3. A sucumbência é o critério determinante da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e, quando anulada a sentença, será apurada quando proferido novo decisum.
4. Deu-se provimento ao recurso.